Tribunal: STF
Processo: Rcl 41657
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Lagoa Santa em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido no RE nº 760.931 (Tema 246 RG) e na Súmula Vinculante nº 10.
    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo Ministro Luiz Fux: 
    “Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de Lagoa Santa contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior no Trabalho nos autos do Processo 0010636-16.2016.5.03.0144, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral).
    Eis a ementa da decisão reclamada, in verbis:
    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. CARACTERIZADA. Ao julgar a ADC 16, o STF decidiu que o artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 é constitucional, mas que isso não impede a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, desde que constatado que o ente público agiu com culpa in vigilando. Acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a redação da Súmula nº 331, incluindo o item V. Registre-se, ainda, por oportuno, a recente decisão do STF no RE nº 760.931, com repercussão geral, que exige prova efetiva e concreta da ausência de fiscalização e da configuração da culpa in vigilando da administração pública. Além disso, a Eg. SBDI-1, em sessão realizada no dia 12/12/2019, nos autos dos Embargos E-RR-925- 07.2016.5.05.0281, relator Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, entendeu que a questão relativa ao ônus da prova da fiscalização do contrato tem caráter infraconstitucional, não tendo sido brandida nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931, razão pela qual aquela Subseção fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, repelindo o entendimento de que o encargo era do empregado. Na hipótese dos autos, o TRT concluiu que “a responsabilidade subsidiária do 2º réu está fundada na sua conduta omissiva em relação à obrigação de fiscalizar de forma eficaz e diligente o cumprimento da integralidade das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços”. Portanto, o v. acórdão recorrido, ao determinar a culpa in vigilando do ente público através das provas produzidas nos autos, está em consonância com a iterativa e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, notadamente o item V da supramencionada Súmula 331, incidindo, portanto, o óbice do artigo 896, § 7º, da CLT c/c a Súmula 333/TST a inviabilizar o conhecimento do pleito. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.’
    Narra o reclamante ter sido demandado em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em ação proposta por Danty Dias Marchezane.
    Relata que o juízo reclamado declarou sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas em virtude do mero inadimplemento por parte da empresa contratante e, portanto, sem observar o que decidido no Recurso Extraordinário 760.931 (Tema 246 da repercussão geral), no qual vedou-se a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    Aduz que no caso dos autos, ‘a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o seu provimento fundamentando-se, especialmente, na não produção de provas pelo ora Reclamante que comprovasse a existência de fiscalização, ou seja, consideraram que é ônus da prova do ente público comprovar a realização da fiscalização. Logo, mantida a afronta à tese fixada no Recurso Extraordinário 760.931, o que permite a interposição desta Reclamação para preservação da competência e garantia da autoridade da decisão emanada por este Colendo Tribunal’.
    Sustenta, assim, que a decisão questionada, ao determinar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas deferidas, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante 10.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, postula a procedência da reclamação, ‘cassando a decisão exorbitante e determinando a medida adequada para observar a jurisdição do Colendo Supremo Tribunal Federal’.
    Por meio de decisão publicada em 19/06/2020, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar “para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior no Trabalho nos autos do Processo 0010636-16.2016.5.03.0144, exclusivamente no que respeita à responsabilidade subsidiária do ora reclamante, até o julgamento final desta reclamação”. 
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (eDoc 30).
    Citado, Danty Dias Marchezane, beneficiário da decisão reclamada, apresentou contestação (eDoc 42).
    Prefacialmente, o beneficiário requer que seja concedido a gratuidade da justiça, por não possuir recursos para arcar com os custos da demanda, sem prejuízo do seu sustento.
    Defende o não cabimento da presente reclamação, uma vez não foram esgotadas as instâncias ordinárias. Alega que a presente reclamação pretende reanalisar fatos e provas, o que é vedado pela Súmula STF nº 279.
    Sustenta que “o reclamado não procedeu com diligência quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais assumidas pela empresa contratada, restando configurada de forma inequívoca sua culpa in vigilando. Desta forma, incólume a tese fixada no RE 760.931 na v. decisão da 3ª Turma do C. TST, proferida no processo nº 0010636-16.2016.5.03.0144”.
    Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral da República na ocasião do deferimento do pedido liminar, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita do ora beneficiário, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    Dessa perspectiva, in casu, considerando a controvérsia relativa ao ônus de provar a fiscalização do contrato administrativo, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamento ao Município de Lagoa Santa, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observando o precedente obrigatório.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente